Tribunal: TJBA
Processo: 8037444-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037444-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: FABIO DE JESUS DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
SAULO ROBSON MORAES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. PROMESSA DE ENTREGA IMEDIATA DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.795/2008 NA HIPÓTESE DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL AFASTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037444-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e como apelada FÁBIO DE JESUS DOS SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.